Tribunal: STF
Processo: RE 102879
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. EXCLUSAO DE PARCELA NO CALCULO DA LIQUIDAÇÃO.
OBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS.
SOFRENDO O APELO DERRADEIRO OS OBICES DO ART-325, IV, LETRA 'A', V,
LETRA 'B' E VIII DO ART-325 DO RI/STF, E NÃO TENDO SIDO PROCESSADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA INTERPOSTA E NEM PREQUESTIONADO O § 3º DO
ART-153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM INCIDENCIA, DESTE MODO, DAS
SUMULAS 282 E 356-STF, TUDO SE RESUMINDO, ADEMAIS, EM INTERPRETAÇÃO
DO ACÓRDÃO, NÃO SE TORNA VIAVEL DE CONHECIMENTO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.